Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALIMENTANDO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO, CALCULADO NA FORMA DO ART. 292, III DO CPC.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. O julgamento ultra petita ocorre quando o julgador decide além do pedido do autor. Nas ações de alimentos, o pedido inicial é meramente estimativo. Assim, o provimento judicial não está subordinado ao princípio da adstrição, mas aos elementos fáticos pertinentes ao caso e ao trinômio capacidade, necessidade e proporcionalidade.
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
4. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
5. É cabível a majoração da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira atual do alimentante comporta o pleito. Diante de provas suficientes nesse sentido, o pedido deve ser reconhecido.
6. Nas ações de alimentos, a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde à soma de 12 (doze) prestações alimentícias mensais (CPC, arts. 292, III; e 85, §2o). Precedentes.
7. Pedido de antecipação de tutela indeferido. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.